Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800750-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HEDWIRGEM DOS SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM ANÁLISE INICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas, neste momento processual, acerca da efetiva ocorrência de fraude bancária ou de vício no consentimento consubstanciado em erro substancial e escusável, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Hedwirgem dos Santos Pereira
contra decisão que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e indenização por danos morais”, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por si pleiteada na exordial. Entendeu, o juízo
a quo,
que não
restaram presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Dos autos, foi suscitado vício de consentimento por parte da autora, acerca da contratação de empréstimo, com o efetivo recebimento de valores por parte da mesma. Todavia, tal vício não está demonstrado via prova documental, motivo pelo qual carece o feito de instrução probatória, estando ausente o pressuposto da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

3 - Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos narrados na Inicial.

4 - Intime-se.

Belém (Pa), 10.01.23.

A agravante alega, em suas razões (ID 12450877), que, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. No tocante a plausibilidade do direito alegado, “juntou aos autos contratos, extratos e informações que evidenciam a ação/omissão da requerida junto ao fato exposto de falha de serviço da empresa ré”; afirma que “nunca apresentou assinatura física ou digital com intuito de contratar empréstimo. Foi induzida por correspondentes da agravada a fazer as fotos com outra finalidade, qual seja, não ter seu benefício cancelado”; “comprova que os valores depositados em sua conta continuam na mesma uma vez que a agravada resiste em receber de volta e suspender os descontos no benefício”.

Defende que “o perigo de dano irreparável e risco da demora salta aos olhos, na medida em que todo mês seu quadro financeiro se agrava com descontos indevidos em seu benefício, caminhando a passos largos para se juntar a massa de superendividados do país”; alega que “possui o seu benefício como única fonte de renda, o acumulo de descontos averbados em sua folha, compromete despesas básicas como saúde, alimentação e energia elétrica, chegando a um quadro irreversível”.

Antes da análise do pedido de antecipação da tutela recursal e da intimação para contrarrazoar o recurso, o requerido apresentou sua resposta (ID 12726631).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Considerando que o feito está pronto para julgamento, determino sua inclusão na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que não concedeu a tutela de urgência para determinar que o Réu suspendesse os descontos realizados na conta da autora da ação por meio de consignação de crédito, referente ao contrato objeto da lide.

Alega a agravante a ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de vício de consentimento consistente em erro substancial e escusável apto a suspender a cobrança do débito.

Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando que, conforme apresentado em contestação nos autos de origem, a autora firmou com o banco o contrato de empréstimo através de assinatura eletrônica, envio de documentos de identificação e imagens e, ainda, que foi anexado aos autos Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado, além de Cédula De Crédito Bancário nº 50-011567904/22 e comprovante de transferência do montante para a conta da autora, via PIX.

No que se refere a alegação de que a autora tenta devolver o valor para o banco e este se recusa, entendo que há outros meios legais para conseguir o seu intento, como a consignação em pagamento.

Outrossim, é certo que o vício de consentimento alegado depende de instrução probatória, não admitindo presunção, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Acaso reste demonstrada a ocorrência de fraude bancária ou de vício de consentimento, poderá a parte agravada reaver os descontos porventura efetuados de forma indevida.

Feitas estas considerações, no caso dos autos, não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada e o consequente indeferimento da medida neste momento.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/04/2023